Tribunal: TJBA
Processo: 8052698-26.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052698-26.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ZULMIRA PINTO SOUZA Advogado(s): EDUARDO ALVES RIBEIRO NETO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. PROFESSORA INTEGRANTE DO MAGISTÉRIO ESTADUAL APOSENTADA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE DA GRATIFICAÇÃO DE ESTIMULO AS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. VERBA DE CARÁTER GERAL. FUNDAMENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MUDANÇA DE MODALIDADE DA APOSENTADORIA, RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS E DEMAIS RUBRICAS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE. VIA ESTREITA DA AÇÃO MANDAMENTAL QUE DEVE SER OBSERVADA. IMPERIOSA DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento definitivo da Ação Mandamental. 2. Rejeita-se a prejudicial de mérito de decadência/prescrição do fundo de direito agitada pelo Estado da Bahia em sede de intervenção, considerando que a pretensão mandamental volta-se contra atos que consubstanciam pagamento a menor de proventos de aposentadoria, restando caracterizada relação de trato sucessivo. 3. Mérito. Impetrante aposentada do magistério estadual que faz jus à percepção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), por sua previsão genérica, nos termos do regramento contido na Lei Estadual nº 8.261/2002 e Lei Estadual nº 13.188/2014, uma vez que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003, tendo direito à paridade remuneratória, consoante a redação vigente à época do art. 40, § 8º da CF/88. Precedentes desta Corte. 4. Demais alegações e requerimentos que carecem de prova inequívoca acerca do caso, devendo ser respeitada a natureza da ação mandamental, tratando-se de procedimento especial que inadmite dilação probatória, sendo inadequada a concessão da segurança na sua integralidade e nos moldes vindicados, sendo, por sua vez, prematuro impor ao ente fazendário a revisão pecuniária e das rubricas nos moldes pretendidos. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8052698-26.2023.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, ZULMIRA PINTO SOUZA, e, como impetrados, o ILMº. SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar prejudicado o Agravo Interno interposto pela impetrante; rejeitar a preliminar de decadência e prescrição do fundo de direito agitada pelo ESTADO DA BAHIA em sede de intervenção; e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator